Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019772-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), JACIRA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 229.489.611-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: JACIRA FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS (CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) NÃO SE TRATAVAM DA MODALIDADE PRETENDIDA PELA AUTORA – NÃO CONTRIBUIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CONVENCIMENTO DO JUIZ

– RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao juiz, destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese em que consta dos autos os contratos firmados entre as partes, com todos os dados e encargos necessários para o exame do caso.

Nesse contexto, em que a autora não nega a contratação junto ao requerido/agravado tampouco a intenção em contrair os empréstimos questionados, limitando-se a afirmar que os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável não constituem a modalidade pretendida, a oitiva de testemunhas em nada contribuiria para a resolução da demanda, mas apenas replicaria as alegações já dispostas na petição inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACIRA FERNANDES DOS SANTOS
nos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Em síntese, sustenta a agravante a necessidade da produção da prova testemunhal para que seja possível comprovar a falha na prestação de serviços, tendo em vista a contração do empréstimo por RMC, diverso do pretendido pela agravante, o que configurou negligência da instituição bancária.

Assevera que manifestou interesse na produção da prova oral de forma tempestiva, bem como que o indeferimento do pleito viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Antes de ser intimado para apresentar contraminuta, o recorrido compareceu espontaneamente e apresentou a defesa, requerendo o desprovimento do recurso (ID 228414678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem que a autora, ora agravante, aposentada por idade e beneficiária de pensão por morte previdenciária, foi vítima de ação estelionatária, consistente na realização de operações bancárias com descontos indevidos de seu benefício.

Segundo a demandante, as transações bancárias resultaram em empréstimos de forma parcelada sem o seu consentimento, totalizando R$ 3.740,35 da sua aposentadoria e R$ 9.502,78, o quais somados perfazem o montante de R$ 13.243,13 (treze duzentos e quarenta e três reais e treze centavos), de descontos de CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO.

Sob a alegação de que quando procurou as empresas demandadas era com o intuito de fazer um empréstimo consignado e não um RMC, bem como que é pessoa idosa e analfabeta funcional, pois sabe assinar o próprio nome, sendo vítima de conduta criminosa, ajuizou a ação de origem e requereu a produção de prova oral.

Contra a decisão que indeferiu tal pedido, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de produção de prova oral para comprovar que o contrato firmado (
Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado)
é diverso do pretendido pela agravante.

A despeito de tais argumentos, incumbe ao juiz,
destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese dos autos, que consta dos autos os contratos firmados entre as partes, com todos os dados e encargos necessários para o exame do caso.

Neste particular, insta salientar que os referidos contratos foram devidamente assinados pela agravante, consoante se observa dos IDs 107993976 e 107993977.

Nesse contexto, em que a agravante não nega a contratação junto ao requerido/agravado tampouco a intenção em contrair os empréstimos questionados, limitando-se a afirmar que os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável não constituem a modalidade pretendida, a oitiva de testemunhas em nada contribuiria para a resolução da demanda, mas apenas replicaria as alegações já dispostas na petição inicial.

Assim, prescindível a produção da prova oral requerida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - PRESCINDIBILIDADE.

1. A inversão do ônus da prova não é automática, tratando-se de medida excepcional que somente se justifica nos casos em que a parte demonstre a verossimilhança dos fatos narrados, bem como sua impossibilidade de produzir as provas necessárias para afirmar o seu direito, em razão de sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

2. Demonstrado, nos autos, que a produção de prova oral é prescindível ao julgamento do feito, o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.334998-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)

E não se diga que o indeferimento da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao magistrado é dado o comando da instrução processual, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370, 371 e 355, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024